Tribunal: TJPA
Processo: 0802987-52.2023.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802987-52.2023.8.14.0115

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CASSIO REIS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0802987-52.2023.8.14.0115

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: CASSIO REIS RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTRAVIO DE ARMA DE FOGO SOB CUSTÓDIA ESTATAL. FALHA NA GUARDA DE BEM APREENDIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação de cobrança por extravio de arma de fogo cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou procedentes os pedidos para condenar o ente estatal ao pagamento de R$ 6.600,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, em razão do desaparecimento de espingarda de propriedade do autor enquanto se encontrava sob custódia de órgãos de segurança pública para realização de perícia técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil objetiva do Estado pelo extravio de arma de fogo pertencente ao autor enquanto sob custódia de órgãos estatais; (ii) estabelecer se o extravio do bem configura dano moral indenizável; (iii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado encontra fundamento no art. 37, §6º, da Constituição Federal, adotando-se a teoria do risco administrativo, que exige a demonstração da conduta estatal, do dano e do nexo causal, independentemente de prova de culpa do agente público.

4.

Demonstrado que a arma de fogo de propriedade do autor foi recolhida por agentes estatais e encaminhada à perícia técnica no contexto de ocorrência policial, o bem passou a integrar a esfera de custódia da Administração Pública, surgindo o dever jurídico de guarda, vigilância e restituição.

5.

O desaparecimento do armamento enquanto sob responsabilidade estatal configura falha na prestação do serviço público, sendo irrelevante a discussão acerca de qual servidor ou setor administrativo detinha a guarda direta do bem, pois a atuação administrativa é juridicamente una para fins de responsabilização.

6.

A alegação de que o armamento teria sido repassado entre agentes da Polícia Civil não constitui causa excludente de responsabilidade, mas evidencia deficiência na cadeia de custódia administrativa, cuja organização e controle incumbem exclusivamente ao Estado.

7.

A perda definitiva do bem configura dano material indenizável, pois comprovadas a propriedade da arma e a impossibilidade de restituição ao proprietário.

8.

O extravio de arma de fogo regularmente registrada ultrapassa o mero aborrecimento, pois gera insegurança e apreensão quanto à eventual utilização indevida do armamento e à possível responsabilização do proprietário, caracterizando dano moral in re ipsa.

9.

O valor fixado a título de dano moral em R$ 10.000,00 mostra-se adequado aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função compensatória e pedagógica da indenização, não configurando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O extravio de bem pertencente a particular enquanto sob custódia de órgãos estatais configura falha na prestação do serviço público e enseja a responsabilidade civil objetiva do Estado.

2.

O desaparecimento de arma de fogo regularmente registrada sob guarda da Administração gera dano moral presumido, diante da insegurança e do risco decorrentes da perda do armamento.

3.

É devida a manutenção do valor indenizatório quando fixado em patamar compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 85, §11, e 373; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 00000627420148140037, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.07.2025; TJPR, Recurso Inominado nº 00053096520258160014, Rel. Leo Henrique Furtado Araujo, 4ª Turma Recursal, j. 31.01.2026; TJSP, Apelação Cível nº 10076941020198260625, Rel. Des. Bandeira Lins, 8ª Câmara de Direito Público, j. 31.10.2023.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3
ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 05/03/2026 e encerrada em 12/03/2026.

Presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso que, nos autos da Ação de Cobrança por Extravio de Arma de Fogo c/c Danos Morais e Materiais, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Historiando os fatos, CASSIO REIS RODRIGUES ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é proprietário de uma ESPINGARDA MARCA CBC, CALIBRE 12, MOD. PUMP MILITARY 3.0 .40, nº de série KUK4550906, nº de registro B.A.R nº 005, de sigma 1308788, com data de expedição em 04/03/2021.

Sustentou que referida arma de fogo, de sua propriedade particular, foi extraviada enquanto se encontrava sob custódia de órgão público vinculado ao Estado do Pará, após ter sido recolhida para fins de perícia técnica em contexto de ocorrência policial. Alegou que, apesar das tentativas administrativas para reaver o bem ou obter compensação pelo desaparecimento, não logrou êxito.

Asseverou que a perda do armamento lhe causou prejuízo material correspondente ao valor do bem, além de abalo moral decorrente da frustração, insegurança e transtornos experimentados. Ao final, requereu a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor correspondente à arma extraviada, bem como indenização por danos morais, além de consectários legais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante o exposto, observada a argumentação acima adotada e, no mais que nos autos constam, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, para CONDENAR a parte requerida a pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais em benefício da parte requerente, bem como CONDENAR o réu a pagar em favor do requerente a quantia de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) a título de reparação por danos materiais.

Conforme EC Nº 113/2021, a correção monetária e os juros da mora serão calculados pela incidência, uma única vez, a partir da presente decisão, até o efetivo pagamento, do índice acumulado mensalmente da Taxa SELIC, nos termos de seu art. 3º: "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente".

Condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios em montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §3º, I, do CPC.”

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, aduz que a responsabilidade civil do Estado, embora objetiva nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, é regida pela teoria do risco administrativo, e não pelo risco integral, exigindo a demonstração dos elementos da conduta, do dano e do nexo causal. Defende que, no caso concreto, não restou configurado o nexo de causalidade entre eventual conduta estatal e o alegado dano, asseverando que o evento narrado decorreu de circunstância imprevisível e excepcional.

Relata que a arma de fogo — espingarda CBC, calibre 12 — teria sido utilizada em serviço no dia 22/10/2022, durante diligência operacional na localidade conhecida como “Vila Isol – KM 1000”, ocasião em que houve confronto armado com um nacional, o qual veio a óbito após disparos efetuados pela guarnição. Sustenta que o armamento foi recolhido e encaminhado à perícia, como é de praxe em ocorrências com resultado letal, sendo posteriormente devolvido ao Instituto Médico Legal (IML). Aduz que, conforme consta dos autos, a arma foi recebida por servidor da Polícia Civil, identificado como Bibiano S. Vinhotte, o qual teria alegado repassá-la ao agente EPC Cleiton Bosa, na unidade da Polícia Civil de Novo Progresso.

Argumenta que a guarda direta da arma não se encontrava sob responsabilidade da Polícia Militar ou de outro órgão vinculado ao Estado no momento do desaparecimento, mas em posse de agentes específicos da Polícia Civil, inexistindo prova de conduta omissiva imputável à Administração Pública.

Sustenta que admitir a responsabilidade estatal nas circunstâncias narradas implicaria adotar a teoria do risco integral, transformando o Estado em segurador universal, o que não encontra respaldo no texto constitucional. Afirma, ainda, que a parte autora não demonstrou que os agentes públicos deixaram de adotar medidas exigíveis para evitar o evento danoso, razão pela qual pugna pela total improcedência dos pedidos.

Subsidiariamente, sustenta a inexistência de dano moral indenizável, sob o argumento de que a simples frustração ou contrariedade não configura abalo moral passível de reparação. Defende que não houve comprovação de efetivo sofrimento psicológico, prejuízo à honra, imagem ou personalidade do autor, citando doutrina de Sílvio de Salvo Venosa para sustentar que nem todo dissabor cotidiano enseja indenização. Argumenta que eventual decepção experimentada pelo autor não se reveste de gravidade suficiente a justificar a condenação.

Ainda em caráter subsidiário, impugna o valor arbitrado a título de danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), reputando-o excessivo e desproporcional diante das peculiaridades do caso concreto. Sustenta que não houve comprovação objetiva de abalo psíquico significativo, destacando tratar-se de servidor público experiente, policial militar treinado para lidar com situações de risco e gestão de armamento, inexistindo demonstração de repercussões sociais, familiares ou profissionais.

Requer, caso mantida a condenação, a redução do
quantum
indenizatório para patamar simbólico ou moderado, conforme precedentes do TJPA e do STJ. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, reduzindo o valor da indenização por dano moral, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, o apelado sustenta a manutenção integral da sentença, defendendo a correta aplicação da teoria do risco administrativo e a caracterização da responsabilidade objetiva do Estado, ao argumento de que a arma estava sob custódia de órgãos estatais quando do extravio. Afirma que restaram comprovados o fato, o dano e o nexo causal, inexistindo excludente de responsabilidade.

Aduz que o dano material é evidente, pois ficou privado de bem de sua propriedade, cujo valor foi demonstrado nos autos. No tocante ao dano moral, sustenta que o extravio de arma de fogo registrada em seu nome, de uso controlado, gera abalo psíquico, insegurança e angústia, especialmente diante do risco de eventual utilização criminosa do armamento.

Defende que o valor fixado a título de danos morais e materiais — R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), respectivamente — mostra-se razoável e proporcional, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

O Ministério Público do Estado do Pará, instado a se manifestar, entendeu não ser caso de intervenção obrigatória, por não vislumbrar hipótese prevista no art. 178 do CPC, tratando-se de direito disponível e interesse meramente individual, razão pela qual se eximiu de apresentar manifestação de mérito, remetendo os autos para regular prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos de Ação de Danos Morais e Materiais, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 6.600,00, e danos morais, fixados em R$ 10.000,00, em razão do extravio de arma de fogo de propriedade do autor enquanto se encontrava sob custódia de órgãos estatais.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte restringe-se à verificação da existência de responsabilidade civil do Estado pelo extravio do armamento, bem como à análise da caracterização — ou não — de dano moral indenizável e da adequação do
quantum
arbitrado na sentença.

Desde logo, cumpre consignar que a responsabilidade civil do Estado encontra fundamento direto no artigo 37, §6º, da Constituição da República, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável em caso de dolo ou culpa.

A norma constitucional consagra, no ordenamento jurídico brasileiro, a teoria do risco administrativo, pela qual o dever de indenizar surge da conjugação de três elementos essenciais: conduta estatal, dano e nexo de causalidade. Não se exige, portanto, a demonstração de culpa do agente público, bastando que o prejuízo decorra da atuação — comissiva ou omissiva — da Administração Pública no exercício de suas funções.

Tal regime jurídico representa expressão concreta do princípio da proteção do administrado frente ao poder estatal, evitando que o particular suporte isoladamente os ônus decorrentes da atividade administrativa. O fundamento axiológico do instituto repousa no princípio da igualdade perante os encargos públicos, segundo o qual o cidadão não pode ser compelido a suportar prejuízo individual decorrente do funcionamento do aparato estatal.

É certo, contudo, que a responsabilidade objetiva do Estado não possui caráter absoluto. A teoria do risco administrativo admite a incidência de causas excludentes capazes de romper o nexo causal, tais como culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro ou caso fortuito e força maior. Todavia, tais excludentes devem ser efetivamente demonstradas nos autos, incumbindo ao ente público comprovar a ocorrência de circunstância capaz de afastar sua responsabilidade.

A argumentação, contudo, não merece prosperar.

No caso em exame, a tese recursal sustenta, em síntese, a inexistência de nexo causal entre a atuação estatal e o extravio da arma de fogo, sob o argumento de que o armamento teria sido repassado entre servidores da Polícia Civil, inexistindo prova de falha administrativa imputável ao Estado.

O conjunto probatório constante dos autos evidencia que a arma de fogo de propriedade do autor foi recolhida por agentes estatais e encaminhada à perícia técnica no contexto de ocorrência policial, passando, a partir desse momento, a integrar a esfera de custódia da Administração Pública.

Tal circunstância revela que o bem foi entregue à guarda do Estado, por intermédio de seus órgãos de segurança pública, criando-se inequívoco dever jurídico de vigilância, conservação e restituição.

Nesse sentido, a sentença recorrida reconheceu expressamente que o extravio ocorreu quando o armamento já se encontrava sob responsabilidade da Administração, circunstância que caracteriza inequívoca falha na prestação do serviço público.

Não há controvérsia quanto ao fato de que o armamento não foi devolvido ao seu legítimo proprietário, tampouco se demonstrou qualquer circunstância externa capaz de justificar o desaparecimento do bem.

A tentativa do apelante de afastar sua responsabilidade sob o argumento de que a arma teria sido recebida por determinado servidor e posteriormente repassada a outro agente público não constitui causa excludente de responsabilidade estatal. Ao contrário, tal narrativa apenas evidencia a existência de falha na cadeia de custódia administrativa, cuja organização e controle incumbem exclusivamente ao próprio Estado.

A responsabilidade civil da Administração não se fragmenta entre seus diversos órgãos ou agentes. A atuação estatal, para fins de responsabilização jurídica, deve ser compreendida como atividade una e indivisível, não sendo juridicamente admissível que o ente público se exonere do dever de indenizar sob o fundamento de que a guarda direta do bem estava atribuída a determinado servidor ou setor administrativo.

Em outras palavras, eventuais falhas internas na gestão da cadeia de custódia constituem risco inerente à própria atividade administrativa, não podendo ser transferidas ao particular prejudicado.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que o extravio de bens sob guarda do Estado configura falha do serviço público, ensejando responsabilidade civil objetiva, independentemente da identificação do agente diretamente responsável pelo desaparecimento do objeto.

Assim, demonstrado que o bem foi entregue à guarda estatal e posteriormente desapareceu sem justificativa plausível, configura-se o nexo causal necessário à imputação do dever de indenizar, sendo irrelevante, para fins de responsabilização do ente público, a identificação do servidor que deu causa direta ao extravio.

Desse modo, a tese recursal de ausência de nexo causal não encontra respaldo no acervo probatório dos autos, razão pela qual deve ser rejeitada.

Também não merece acolhimento a alegação de que a responsabilização do Estado implicaria adoção da teoria do risco integral.

O reconhecimento da responsabilidade estatal, na hipótese, não decorre de presunção absoluta de dever indenizatório, mas sim da constatação objetiva de que o bem foi confiado à guarda da Administração e posteriormente extraviado, sem que o ente público demonstrasse qualquer causa excludente capaz de romper o nexo causal.

A responsabilização, portanto, encontra-se perfeitamente alinhada aos parâmetros da teoria do risco administrativo, não havendo qualquer distorção hermenêutica na decisão de primeiro grau.

Superada essa questão, passa-se à análise do dano material.

A propriedade da arma de fogo pelo autor encontra-se devidamente comprovada nos autos, inclusive quanto ao registro e valor estimado do bem, circunstância reconhecida expressamente pelo Juízo de origem.

A privação definitiva do armamento, decorrente de extravio enquanto sob custódia estatal, configura inequívoco prejuízo patrimonial, sendo plenamente cabível a condenação ao ressarcimento do valor correspondente ao bem perdido.

Não há, portanto, qualquer fundamento jurídico capaz de afastar a condenação por danos materiais.

No tocante ao dano moral, igualmente não prospera a argumentação recursal.

O extravio de arma de fogo regularmente registrada em nome do autor — especialmente considerando tratar-se de bem de uso controlado, cuja posse implica responsabilidade jurídica e administrativa perante os órgãos competentes — ultrapassa, de forma evidente, o mero dissabor cotidiano invocado pelo apelante.

A situação imposta ao autor transcende a simples perda patrimonial. O desaparecimento do armamento gera insegurança jurídica, apreensão quanto à eventual utilização indevida do bem por terceiros e risco de responsabilização futura, circunstâncias que produzem inequívoco abalo psicológico.

Em casos como o presente, o dano moral decorre do próprio fato lesivo, caracterizando hipótese de dano in re ipsa, em que o prejuízo extrapatrimonial é presumido a partir da gravidade da conduta e de suas consequências.

Com efeito, exigir do autor prova concreta de sofrimento psicológico ou de repercussões sociais específicas implicaria impor ônus probatório incompatível com a natureza do dano moral.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reconhece que o extravio de bens sob guarda do Poder Público, especialmente quando se trata de objeto de valor ou de responsabilidade legal do proprietário, é circunstância apta a ensejar indenização por danos morais, pois representa falha grave na prestação do serviço estatal.

Neste sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR EXTRAVIO DE BENS APREENDIDOS EM PROCESSO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Ação indenizatória cumulada com danos morais ajuizada por militar da reserva contra o Estado do Pará, em razão do extravio de oito armas de fogo de sua propriedade, apreendidas durante processo de divórcio, mas que não integravam o patrimônio comum do casal. Os bens estavam sob a guarda do Estado, por meio da secretaria da Vara Única de Oriximiná, sendo posteriormente extraviados. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Estado ao pagamento de R$ 61.300,00 a título de danos materiais e R$ 10 .000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade objetiva do Estado pelo extravio dos bens apreendidos sob sua guarda; (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional aos danos experimentados pelo autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O extravio de bens apreendidos e mantidos sob a custódia do Estado enseja a sua responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, sendo prescindível a demonstração de culpa do agente público. 4. Presentes os elementos da responsabilidade civil — conduta estatal omissiva, dano e nexo de causalidade —, impõe-se o dever de indenizar. 5. O valor de R$ 61 .300,00 fixado a título de danos materiais encontra respaldo nos documentos juntados aos autos e não foi impugnado pelo réu. 6. Quanto aos danos morais, a perda de armas de uso pessoal e herança familiar, aliada à omissão do Estado e ao prolongado sofrimento do autor, configura abalo moral indenizável. 7. A quantia de R$ 10.000,00 arbitrada pelo juízo de origem mostra-se razoável e proporcional, considerando os critérios de moderação, razoabilidade e a função compensatória e pedagógica da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos de apelação cível conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1. O extravio de bens apreendidos judicialmente e sob guarda estatal configura falha no dever de conservação, ensejando a responsabilidade objetiva do Estado. 2. O dano moral decorrente da perda de bens pessoais de valor afetivo e da omissão estatal na sua restituição é passível de indenização, sendo de competência do juízo fixar o quantum com base na razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00000627420148140037 28919451, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 28/07/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. EXTRAVIO/FURTO DE BEM MÓVEL DA PACIENTE. FALHA DO SERVIÇO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso inominado interposto em ação de indenização por danos materiais e morais, julgada improcedente em primeiro grau, na qual a autora imputa ao hospital universitário o extravio/furto de aparelho celular entregue à representante da instituição durante período de internação, postulando reparação pelos prejuízos suportados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o extravio/furto do bem da paciente, entregue à representante do hospital, configura falha do serviço apta a responsabilizar o ente público; (ii) estabelecer se os danos materiais e morais alegados estão comprovados e são indenizáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, é objetiva, bastando a comprovação da ação ou omissão administrativa, do dano e do nexo causal. 4. O dever de guarda e vigilância surge quando o bem é confiado à instituição pública, que assume a custódia, respondendo pelo extravio decorrente de falha na prestação do serviço. 5. A autora comprova o fato constitutivo de seu direito mediante documentos que demonstram a propriedade do celular e sua entrega à representante do hospital, satisfazendo o ônus previsto no art. 373, I, do CPC. 6. A parte ré não comprova fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, deixando de se desincumbir do ônus que lhe compete, conforme art. 373, II, do CPC. 7. O dano material é comprovado por nota fiscal, no valor de R$ 2.860,20, devendo ser restituído com correção monetária desde o evento danoso e juros conforme a taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021. 8. O dano moral ultrapassa o mero aborrecimento, especialmente diante da vulnerabilidade da paciente internada e do desgaste decorrente da necessidade de diligências após a alta, configurando situação anormal e geradora de angústia e indignação. 9. O quantum indenizatório deve observar razoabilidade, proporcionalidade e as particularidades do caso concreto, sendo adequado o valor de R$ 5 .000,00, atualizado pela taxa SELIC a partir da decisão condenatória. IV. DISPOSITIVO E TESE10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O dano moral é devido quando o extravio ocorre em contexto de vulnerabilidade, gerando transtornos que excedem o mero aborrecimento diário.

(TJ-PR 00053096520258160014 Londrina, Relator.: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 31/01/2026, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/02/2026)

APELAÇÃO - Ação indenizatória - Responsabilidade Civil do Estado - Demanda objetivando a condenação da Fazenda do Estado e de Pátio SOS Taubaté por danos materiais, por negligência na guarda de motocicleta apreendida por roubo e depositado em pátio conveniado, em virtude de total degradação do bem - Sentença de improcedência - Irresignação do autor - Cabimento - Dever de indenizar configurado - Compete ao ente público e seus conveniados zelar pelos veículos apreendidos por seus agentes e devolvê-los aos proprietários nas mesmas condições em que foram recolhidos - Inteligência do art. 629 do Código civil - A prova nos autos confirma a degradação total da motocicleta, sem valor comercial, com retirada inclusive de diversas peças do veículo, no período que ficou apreendido no pátio de gestão pública, de modo que é devida a indenização por danos emergentes - Recurso do autor provido.

(TJ-SP - AC: 10076941020198260625 Taubaté, Relator.: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 31/10/2023, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/10/2023)

No presente caso, o autor — policial militar — viu-se privado de armamento de sua propriedade, devidamente registrado em seu nome, sem que o Estado fosse capaz de esclarecer o paradeiro do bem ou providenciar sua restituição.

Tal situação gera não apenas prejuízo patrimonial, mas também angústia e preocupação legítima quanto à eventual utilização criminosa do armamento, circunstância que compromete sua tranquilidade pessoal e profissional.

Não procede, portanto, a alegação de que se trata de mero dissabor da vida cotidiana.

Por fim, no que concerne ao
quantum
indenizatório, igualmente não assiste razão ao apelante.

A indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da lesão, a intensidade do sofrimento experimentado, a condição econômica das partes e a função pedagógica da reparação.

No caso concreto, o valor fixado na sentença — R$ 10.000,00 (dez mil reais) — revela-se absolutamente moderado e compatível com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis a hipóteses análogas.

Não se trata de quantia excessiva nem capaz de gerar enriquecimento sem causa, mas sim de valor suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização.

Diante disso, inexistem razões jurídicas aptas a justificar a redução do montante arbitrado na origem.

Assim, verificando-se que a sentença recorrida analisou corretamente os elementos probatórios e aplicou de forma adequada o regime constitucional da responsabilidade civil do Estado, não há qualquer fundamento para sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que condenou o
ESTADO DO PARÁ
, nos termos nela fixados.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em favor da parte apelada, acrescendo 2% (dois por cento) ao percentual fixado na origem, observados os limites previstos nos §§2º e 3º do referido dispositivo legal.

Advirto às partes que a oposição de embargos de declaração com finalidade meramente protelatória poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026